Tribunal: TJSP
Processo: 1009882-30.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM - RESTITUIÇÃO - Legitimidade passiva da incorporadora para responder aos termos da ação em que se postula a restituição da comissão de corretagem e taxa SATI - Tese consolidada nos Recursos Especiais 1.551.951-SP e 1.551.968-SP, pelo rito dos recursos repetitivos - Incidência da prescrição trienal - Recurso Especial 1.551.956, também julgado pelo rito dos recursos

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM - RESTITUIÇÃO - Legitimidade passiva da incorporadora para responder aos termos da ação em que se postula a restituição da comissão de corretagem e taxa SATI - Tese consolidada nos Recursos Especiais 1.551.951-SP e 1.551.968-SP, pelo rito dos recursos repetitivos - Incidência da prescrição trienal - Recurso Especial 1.551.956, também julgado pelo rito dos recursos repetitivos - PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INDENIZAÇÃO - Atraso incontroverso - Chaves entregues após o prazo de tolerância, sem justificativa por parte das rés - Lucros cessantes devidos pela não fruição do imóvel durante o período da mora, independentemente de comprovação - Súmula 162-TJSP - Indenização fixada em 0,5% ao mês sobre o valor contratual do imóvel - Precedentes jurisprudenciais - Dano moral configurado na frustrada expectativa de utilização do imóvel, que ultrapassa o mero aborrecimento - Indenização reduzida para R$ 5.000,00, que se mostra adequada ao caso, considerando que o atraso foi de apenas onze meses - Sentença reformada para reduzir o valor da indenização pelos lucros cessantes e pelos danos morais - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.